Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE DEMONSTRADA. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem não é inexpressivo e o réu possui condenação transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.
2. Segundo a teoria da “amotio” adotada por esta Corte, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo, o que ocorreu no caso. Foi comprovado, sobretudo, pela palavra do representante da vítima e pela confissão judicial do réu que, em que pese a abordagem do réu tenha se dado no estacionamento do estabelecimento comercial vítima, já havia ocorrido inversão da posse dos bens da loja ao apelante, restando consumado o delito de furto, não havendo falar na desclassificação do crime de furto simples para a modalidade tentada.
3. Em pese a pena definitiva do réu tenha sido fixada em montante inferior a quatro anos, situação em que, a princípio, caber-se-ia o regime inicial aberto, verifica-se que a reincidência do apelante impõe a fixação de regime inicial mais gravoso, razão pela qual fica mantido o regime semiaberto estabelecido na sentença, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
4. A reincidência também impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.